Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-31.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0706762-31.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TRIVENTO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, ILZA LAZARA DA COSTA, FERNANDA DE SOUZA MELO RECORRIDO: ILZA LAZARA DA COSTA, FERNANDA DE SOUZA MELO, TRIVENTO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA DECISÃO Conforme se observa na decisão de ID 70647393, por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada às recorrentes a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveriam apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. Todavia, o prazo transcorreu sem a comprovação requerida. Assim, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça em decisão irrecorrida. Ante a ausência de recolhimento das custas processuais e preparo, foi aplicada a pena de deserção, com a condenação das recorrentes ao recolhimento das custas no acórdão de ID 72139345. Nessas circunstâncias, indefiro o pedido de dispensa do pagamento das custas processuais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA